Tribunal: TJPA
Processo: 0014627-86.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014627-86.2012.8.14.0401

APELANTE: JORGE FERREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por

JORGE FERREIRA COSTA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou, à pena de
01 (um) ano

e 02 (dois) meses de reclusão

e ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no art. 155,

caput
do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

Consta na denúncia que no dia 14 de junho de 2012, a vítima Ednilson Carlos dos Santos, chegou ao seu local de trabalho para mais um dia de labor, como de habitual no seu único meio de transporte, uma bicicleta Caloi Poty, guardando-a no bicicletário do canteiro da obra da empresa, localizado na Rod. Augusto Montenegro, onde está sendo construído o empreendimento Ville Laguna pertencente a Empresa PDG.

Segue narrando que, por volta das 17:00 horas, a vítima se dirigiu até o local onde havia guardado a sua bicicleta, para poder retornar ao seu lar e, chegando ao local, constatou que seu meio de transporte não estava no local onde havia deixado, e neste momento a vítima procurou o responsável pela portaria para saber o que havia acontecido com sua bicicleta, quando tomou conhecimento de que o acusado Jorge havia saído na sua bicicleta por volta das 12:00 horas, e não mais retornado ao local de trabalho.

Consta, ainda, que, perante a autor idade policial, a testemunha Nubia do Socorro Barbosa Cavalcante, que exerce a função de vigilante no local da obra, que no dia mencionado, o acusado, por volta do meio dia se dirigiu a portaria, em posse da bicicleta, solicitando liberação para sair, pois o mesmo iria almoçar em sua residência, e o mesmo, ao perceber a câmera de vigilância, ainda tentou esconder o rosto com a mão.

Por fim, narra a inicial que, após ser comunicada pela vítima do furto da bicicleta, a referida testemunha procurou seu Supervisor, o Sr. Evandro Antônio Reis Pureza, para comunicar o ocorrido, o qual, de prontidão, acionou o sistema de vigilância de vídeo e constatou a veracidade das informações da segurança. Após esse dia, o acusado não mais retornou ao canteiro de obras da empresa.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente requereu a absolvição da apelante, com base na insuficiência de provas. Alternativamente,
pleiteia o redimensionamento da pena base
.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

Os autos foram revisados

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela absolvição por ausência de provas, bem como pela desclassificação para o crime de furto simples.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto encontram-se devidamente provada nos autos, notadamente pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

A testemunha NÚBIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTE narrou que ao tomar conhecimento da ocorrência, encaminhou a vítima à pessoa encarregada pelo monitoramento de segurança. Assim, a vítima assistiu às filmagens de câmeras de segurança e logo reconheceu o acusado.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente, JORGE FERREIRA COSTA, confirmou os fatos a ele imputados, entretanto, em sua versão defensiva narrou que trabalhava na mesma obra que a vítima e seria conhecida deste, tendo com ele um bom relacionamento. Ocorre que próximo ao horário de almoço pediu a bicicleta, objeto do furto, emprestada, e apesar de não se recordar se a vítima consentiu, levou a bicicleta para casa. Nesse ínterim, estacionou a bicicleta em frente à sua residência e após ter almoçado percebeu que esta havia sido furtada. Informou que ainda saiu em busca do veículo, mas não mais o encontrou. Por temer retaliação, injustificadamente, optou por não retornar mais ao trabalho.

Não obstante a ausência da vítima, EDINILSON CARLOS DOS SANTOS, em juízo, durante a fase policial, este declarou não conhecer o acusado nem tampouco ter emprestado sua bicicleta a ele, mas que pôde vê-lo através de filmagens do sistema de segurança.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a teses de
absolvição
encontra-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de furto.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, a MM. Magistrada fixou ao recorrente a pena base, nos seguintes termos:

“
Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu JORGE FERREIRA COSTA:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade, pois a culpabilidade é entendida como:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula nº 19/TJ-PA (Res.9/2016 – DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)

O réu não registra antecedentes criminais. Em consonância com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e ao que dispõe a Súmula 444 do STJ não se considera inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", logo o réu possui antecedentes criminais neutros.

O réu possui conduta social neutra. A conduta social refere-se às relações do acusado no meio social, ou seja, sua relação com a família, com os amigos, com as pessoas de seu convívio (QUEIROZ, 2015, p. 460). Desse modo, considero-a neutra.

O réu possui personalidade neutra. A personalidade deve ser verificada na sua boa ou má índole ou no seu nível de sensibilidade ético social (BITENCOURT, 2019, p.832).

Igualmente à consideração acerca da conduta social, considero ser neutra.

Quanto aos motivos do crime, estes dizem respeito às razões que levaram o agente praticar tal ato, sua fonte propulsora, o que considerado ser normal à espécie, logo os motivos são neutros.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considerado as circunstâncias normais à espécie.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato, que podem ser de natureza afetiva, pessoal, moral, econômica, social ou política. Diante de efeito econômico negativo por furto de bicicleta, causando prejuízo à vítima, considero as consequências desfavoráveis ao réu.

Quanto ao comportamento da vítima no delito que ora se cuida, não se é possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. Logo, considerado como neutro.

Assim, diante de 1 (uma) circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa
as consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de furto, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante JORGE FERREIRA COSTA, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023